Tribunal: TJPA
Processo: 0809080-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809080-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MANOEL BOSCO PENA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
mantendo a decisão agravada proferida
pelo
Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da Execução Fiscal nº 0028854-17.2017.8.14.0301,
iniciado pelo poder público executivo em face de
MANOEL BOSCO PENA DE SOUSA,
ora agravado
.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, alegando as mesmas razões apresentadas no agravo de instrumento e pleiteando a reforma da decisão monocrática que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Defende que a situação fática está de acordo com o Tema 816 do Supremo Tribunal Federal (STF), necessitando o sobrestamento do feito, para evitar decisões conflitantes com o que for decidido pela Suprema Corte a respeito do assunto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

No caso concreto, observa-se que o cerne recursal na aplicabilidade ou não do tema de repercussão geral 816 no qual ainda está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Caso seja compatível, este precisaria ou não ser sobrestado até a resolução do tema.

Como já observado no mérito recursal, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, em razão de ter sido proferida em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do que vem sendo decidido pelo STF.

Conforme relatado na decisão ora recorrida, na decisão de 1.º grau, o juízo de primeiro grau acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito tributário e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Releva destacar novamente, a respeito da minoração da multa de mora que o magistrado fundamentou seu entendimento a partir da incompatibilidade dela com a definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% (vinte por cento) não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Também, como destacado na decisão monocrática recorrida, não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese,
porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Assim, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que a apreciação da exceção de pré-executividade se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória acima de 20% (vinte por cento), sendo razoável sua redução para até o limite estabelecido pela jurisprudência predominante.

A corroborar o entendimento, colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Ainda em decisões monocráticas mais recentes da Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Da mesma forma o posicionamento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809790-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804060-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização. 2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática da relatora que subscreve seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/04/2024